Tribunal: TJMT
Processo: 1022133-56.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022133-56.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[C RECKTENWALD GRASEL - CNPJ: 25.140.925/0001-69 (RECORRENTE), LETICIA FLORENCIO CAVALHEIRO - CPF: 073.785.859-12 (ADVOGADO), CRISTIAN RECKTENWALD GRASEL - CPF: 011.156.841-24 (RECORRENTE), SARTCO LTDA - CNPJ: 02.199.856/0015-69 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TEMPO DE ESPERA PARA CARGA E DESCARGA. ESTADIAS. ÔNUS DA PROVA. RECUSA DA CARGA NO DESTINO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa contratante de frete ao pagamento de indenização por estadias (R$ 25.065,39), em razão da extrapolação do prazo legal para as operações de carga e descarga de soja. A espera no carregamento foi comprovada por relatório de rastreamento, e a demora na descarga decorreu da recusa da carga no destino, sem comprovação de culpa do transportador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir o marco inicial da contagem do tempo de espera para carregamento, se prevalece o relatório de rastreamento do veículo ou o ticket de pesagem da carga; e (
ii
) aferir a responsabilidade da contratante pelo tempo de espera no destino quando a carga é recusada por avarias, sem comprovação de culpa do transportador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O marco inicial para a contagem do tempo de espera é a chegada do veículo ao estabelecimento, conforme art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. O relatório de rastreamento constitui prova idônea dessa chegada, prevalecendo sobre o ticket de pesagem, que registra apenas uma etapa operacional interna e não a efetiva disponibilização do veículo.

4. Compete ao embarcador o ônus de registrar o horário de chegada do veículo (art. 11, § 9o, da Lei no 11.442/2007) e, caso alegue, o de comprovar a culpa do transportador por eventuais avarias na carga para se eximir do pagamento das estadias.

5. A recusa da carga no destino por avarias, sem prova de que foram causadas por culpa do transportador, não afasta o dever de indenizar a estadia. O veículo permaneceu à disposição da contratante, aguardando novas instruções logísticas, o que caracteriza tempo de espera indenizável nos termos da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Para fins de contagem do tempo de espera (estadia) previsto no art. 11 da Lei no 11.442/2007, o momento da chegada do veículo ao estabelecimento pode ser comprovado por relatório de rastreamento, que prevalece sobre o ticket de pesagem quando este registrar apenas uma fase posterior do processo operacional. 2. A imobilização do veículo no destino, decorrente da recusa da mercadoria por supostas avarias, configura tempo de espera indenizável quando o contratante do frete não comprova a culpa exclusiva ou concorrente do transportador pelo dano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.442/2007, art. 11, caput, §§ 1o, 2o, 5o, 6o, 8o e 9o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, 0037687-84.2019.8.16.0014, Rel. JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE, J. 08.02.2021; TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, 0007039-70.2018.8.11.0055, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 14/11/2023; TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, Julgado em 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022133-56.2025.8.11.0003

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: SARTCO LTDA

Recorrido
s
: C RECKTENWALD GRASEL
e

CRISTIAN RECKTENWALD GRASEL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

C RECKTENWALD GRASEL e CRISTIAN RECKTENWALD GRASEL ajuizaram reclamação em face de SARTCO LTDA. Noticiaram que: a) foram contratados em 04/04/2025 para transportar soja de Nova Monte Verde/MT para Itaituba/PA; b) chegaram para carregar em 07/04/2025, às 10h, mas só foram liberados em 10/04/2025, às 11h29, totalizando 73h29min de espera;
e
c) chegaram ao destino em 12/04/2025, às 10h43, mas a carga foi recusada, e só receberam novas instruções em 19/04/2025, às 20h08, aguardando por 177h25min. Requereram a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 30.455,74 a título de estadias.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) há responsabilidade solidária da contratante do frete pelo pagamento de estadias; b) os relatórios de rastreamento comprovaram que o veículo chegou para carregar em 07/04/2025 e que o ticket de pesagem apresentado pela reclamada não infirma essa prova, apenas registra o momento da pesagem; c) a demora na descarga, mesmo após recusa por avarias, gerou tempo de espera indenizável, pois o veículo permaneceu à disposição da reclamada;
e
d) a reclamada comprovou pagamento parcial de R$ 5.390,35, que deve ser abatido do total devido.
Julgou procedente a ação
para
condenar
a
empresa requerida
ao pagamento de R$ 25.065,39, a título de
indeniz
ação das estadias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a apresentação efetiva para carregamento ocorreu apenas em 09/04/2025, conforme ticket de pesagem, e a simples presença do veículo na cidade não configura início do tempo de espera; b) a paralisação no destino não foi "espera para descarga", mas consequência da recusa da carga por avarias, o que afasta a responsabilidade da recorrente e caracteriza culpa, no mínimo concorrente, do transportador;
e
c) já houve pagamento do frete e da estadia referente ao redirecionamento, com recibo de quitação assinado pelo recorrido, o que afastaria a existência de saldo remanescente. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Tempo para carga e descarga no transporte rodoviário.

No transporte rodoviário de cargas, o transportador tem o direito de que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, cabendo ao embarcador e ao destinatário o ônus de comprovar o cumprimento deste prazo.

Em caso de descumprimento, o transportador fará jus a uma indenização no valor de R$ 1,38 por tonelada/hora excedente ao previsto, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo.

Isso é o que prevê o art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007:

“(...)

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6o A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento
. )

(...)

§ 9o O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do
DT-e
o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5o, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, e não do momento da pesagem na balança. 2- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)”

Contudo, conforme o art. 11, caput e §1o, da Lei 11.442/2007, para que o transportador tenha direito à referida indenização, deve comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino, possibilitando a preparação da logística necessária para o descarregamento.

Destaca-se que, o ônus probatório quanto à comunicação de previsão de descarga é da parte reclamante, nos termos do artigo 11, §§ 1o e 2o, da Lei 11.442/2007, visto que esta informação é imprescindível para a preparação da logística necessário para um descarregamento eficiente e dentro do prazo permitido por lei.

Neste sentido:

“(...) Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento”. (TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). (TJ-MT 00070397020188110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5o DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023)”

“(...) 3. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10004477920198110015 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/11/2020).”

Quanto ao tempo para o carregamento, vale lembrar que o ônus probatório quanto ao tempo de espera recai sobre a parte reclamada, conforme estabelece o artigo 11, § 9o, da Lei 11.442/2007, pois esta deve informar ao transportador, em campo específico do
DT-e
, o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos.

Assim já se manifestou a Turma Recursal:

“(...) 3- De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para
produzí-la
, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)”

Não sendo apresentada esta prova nos autos, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais decide-se em desfavor da parte incumbida do ônus probatório, presumindo-se que o tempo de espera informado pela parte reclamante corresponde ao que efetivamente ocorreu.

Ressalte-se que a comunicação prevista nos §§ 1o e 2o do artigo 11 é aplicável apenas aos casos de descarregamento.

Uma vez ocorrido o atraso superior ao prazo estabelecido, o pagamento deverá ser calculado a partir da hora de chegada no estabelecimento, sem descontar o prazo de tolerância, conforme expressamente previsto no § 8o do mesmo dispositivo legal.

Não destoa a jurisprudência:

“(...) 3. Em caso de atraso no descarregamento, a espera deve ser indenizada desde o horário de chegada ao destino. Inteligência do art. 11, § 8o, da Lei no 11.442/02: “Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”. Interpretação que não permite outra conclusão: se o descarregamento ocorrer em até 5 horas, nada é devido, no entanto, se ultrapassar as 5 horas, estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia. (...) (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)”

A controvérsia cinge-se em definir o marco inicial para a contagem do tempo de espera no carregamento. A parte recorrente sustenta que a apresentação do veículo ocorreu apenas em 09/04/2025, conforme ticket de pesagem (ID/PJe2 347365353). Contudo, a parte recorrida comprovou, por meio do relatório de rastreamento (ID/PJe2 347363916, p. 5, 8 e 9), que o veículo chegou ao local de embarque em 07/04/2025, às 10h00, dentro do prazo de validade da ordem de carregamento emitida pela própria recorrente (ID/PJe2
347363924
e ID/PJe2 347365356, fls. 07/08
).

Ademais, o § 8o do art. 11 da Lei no 11.442/2007 é claro ao dispor que o cálculo da espera se inicia com a "chegada na procedência ou no destino". O ticket de
pesagem apenas registra uma etapa do processo operacional,
demonstra
ndo
apenas o momento em que o caminhão ingressou na balança, e não a sua efetiva chegada e disponibilização para o serviço.

Além disso, o ônus de informar e registrar o horário de chegada era da embarcadora, nos termos do § 9o do mesmo artigo,
que não se desincumbiu de produzir prova em contrário ao relatório de rastreamento
.
Desse modo, a sentença agiu corretamente ao fixar o início da contagem em 07/04/2025, restando comprovada a espera de 73 horas e 29 minutos
.

No que tange ao descarregamento, é incontroverso que o veículo chegou ao destino em 12/04/2025, e que a mercadoria foi recusada, ocasionando uma espera até o dia 19/04/2025. A recorrente atribui a recusa a avarias na carga, o que configuraria, no mínimo, culpa concorrente do transportador.

Entretanto, a recorrente não produziu qualquer prova técnica que demonstrasse que as avarias na carga de soja foram causadas por culpa da transportadora recorrida.
A simples alegação, desacompanhada de laudo ou perícia, não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo tempo de imobilização do veículo e eximir o contratante do pagamento da estadia.

O risco inerente à qualidade do produto é do embarcador/destinatário, cabendo ao transportador apenas o direito à remuneração pela espera enquanto aguarda uma solução para o impasse, que neste caso foi a emissão de novo
CTe
para outro destino
.

Dessa forma, conclui-se que o
veículo ficou à disposição da recorrente, carregado, do dia 12/04/2025 ao dia 19/04/2025, aguardando uma solução logística que cabia à contratante, o que caracteriza plenamente o tempo de espera indenizável. Por conseguinte, a tese de culpa concorrente também resta afastada, ante a ausência de comprovação de culpa por parte da recorrida.

Assim, a demora de 177 horas e 25 minutos para a solução do problema da descarga também deve ser indenizada.

Portanto, a sentença deve ser mantida em
todos os
seus termos, especialmente em relação
à
condenação
fixada
, pois já considerou o abatimento do valor pago administrativamente, inclusive reconhecido pela parte autora
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026